Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702452-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DAYSE SOARES PEREIRA DA SILVEIRA DESPACHO Intime-se a agravada, DAYSE SOARES PEREIRA DA SILVEIRA, através da Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator